Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-23.2025.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. REVELIA AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. EQUIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito.
1.1. Sentença. Decretou a revelia do réu e o condenou a pagar R$4.500,00 a título de indenização por danos materiais, com base na equidade.
1.2. Recurso. O recorrente alega insuficiência probatória em razão da ausência de três orçamentos; aduz que a equidade não pode ser invocada para suprir a falta de prova documental. Pugna pela improcedência do pedido; subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada.
1.3. Contrarrazões. A recorrida argui preliminar de inovação recursal; no mérito, sustenta que a regra dos “três orçamentos” não tem respaldo legal e constitui mera orientação jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) de ofício, a decretação da revelia por ausência de contestação; (ii) a preliminar de inovação recursal; superadas as premissas, (iii) se os documentos juntados são suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Revelia. Nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/1995, a revelia ocorre quando a parte, devidamente intimada, não comparece à audiência. Afastada a decretação de revelia.
3.1. Por outro lado, a ausência de contestação tempestiva atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 341 do CPC, mesmo diante do comparecimento à audiência de conciliação.
4. Inovação recursal. O réu/recorrente foi regularmente citado, compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação; dessa forma, a tese de insuficiência probatória por ausência de três orçamentos, somente arguida em recurso inominado, constitui patente inovação recursal, uma vez que não foi oportunamente discutida nos autos. Recurso parcialmente conhecido.
5. Da fixação do dano material. A sentença fundamentou-se na ausência de contestação e em documentos apresentados pela recorrida que evidenciam a dinâmica do acidente e os prejuízos sofridos. O recorrente, por sua vez, não negou que após o conserto, em oficina indicada por ele, o veículo permaneceu com danos visíveis, em decorrência do acidente de trânsito causado por ele.
5.1. Os danos materiais no veículo da recorrida foram devidamente valorados pelo culto sentenciante, que corretamente fixou por equidade a indenização respectiva, em conformidade com a Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995, art. 6o); à míngua de prova de valor inferior, mantém-se o que foi fixado na origem. Precedente das Turmas: Acórdão 2078139.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
7. Honorários da advogada dativa do recorrente arbitrados em R$700,00 para a peça de recurso inominado e honorários da advogada dativa da recorrida arbitrados em R$700,00 para a peça de contrarrazões, a serem pagos pelo Distrito Federal, conforme disposto no voto.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2078139, 0708752-62.2025.8.07.0004, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 10/12/2025.